Tribunal: TJBA
Processo: 8050186-04.2022.8.05.0001
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8050186-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUIZ DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, SUC., ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s):

SUSCITADA: JUÍZA DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZ
E
S
DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE LAURO DE FREITAS E DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O ESTADO. PAGAMENTO DE ALVARÁ. ABONO PECUNIÁRIO. DIREITO RECONHECIDO A HERDEIRA EM INVENTÁRIO CONCLUÍDO.
INTERESSE SUCESSÓRIO.
AUSÊNCIA.
BEM NÃO MAIS PERTENCENTE AO ESPÓLIO. PATRIMÔNIO DA HERDEIRA. AÇÃO INDEPENDENTE E AUTÔNOMA.
COMPETÊNCIA DA VARA DE SUCESSÕES. DESCARACTERIZAÇÃO.
LEI N. 12.153/2009.
REQUISITOS. PRESENÇA.
ESTADO DA BAHIA COMO PARTE, BAIXA COMPLEXIDADE, VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS
E
AUSÊNCIA DE VEDAÇÕES LEGAIS.
2ª VARA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO. CONFLITO.
PROCEDÊNCIA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência n.
8050186-04.2022.8.05.0001
, em que são suscitante e suscitada os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PROCEDENTE
o conflito, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.